Tribunal: TJMT
Processo: 1003167-88.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003167-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNEDY SANTOS FIORINI SILVA - CPF: 062.026.131-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 055.819.261-07 (PACIENTE), NATANAEL SOARES DA SILVA - CPF: 058.183.551-44 (VÍTIMA), TALITA TEREZA COSTA TORRES - CPF: 047.452.391-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003167-88.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE: ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – CONTEMPORANEIDADE – RELAÇÃO COM OS MOTIVOS DA PRISÃO – POUCA IMPORTÂNCIA DA DATA DOS FATOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INDÍCIOS DE VÍNCULO COM O CRIME ORGANIZADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE –
ORDEM DENEGADA
.

A via estreita
de habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

Não prospera a alegação de inexistência de contemporaneidade da prisão, porquanto o vetor diz respeito à presença dos motivos ensejadores da prisão e não à data da suposta prática criminosa.

“A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa”
(AgRg no HC 651.582/RS, Sexta Turma, julgado em 14/09/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003167-88.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE: ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alisson Emanoel dos Santos Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, de duplo crime de homicídio qualificado (tentado e consumado).

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque seriam frágeis os indícios de autoria e não haveria contemporaneidade na medida. Aduz, ainda, ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 202198656).

O pedido liminar foi indeferido (id. 203394181).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 203609697).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 204582168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003167-88.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES

PACIENTE: ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Alisson Emanoel dos Santos Barbosa
, aduzindo a fragilidade dos indícios de autoria e a ausência de contemporaneidade para a medida.

Conforme se verifica dos autos, o Ministério Público denunciou o paciente em 29/01/2024, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado.

A inicial acusatória descreve que, em 01/12/2021, o paciente, na companhia de Kennedy Santos (falecido) e terceiros não identificados, teria matado a vítima
Natanael Soares da Silva
, bem como tentado matar a vítima
Talita

Tereza Costa Torres
, impelido de motivo fútil e meio dificultou a defesa das vítimas.

Em 30/01/2024, ao receber a inicial acusatória, o juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, destacando a gravidade concreta da conduta, em fundamentação assim exposta:

[...] Os elementos de informação coligidos no decorrer de toda a investigação apontam o denunciado como possível autor dos crimes de homicídios tentados e consumados narrados na exordial, isso porque, segundo restou apurado, o acusado, na companhia de outros 04 indivíduos, dentre eles Kenedy Santos Fiorini Silva (falecido), em um automóvel, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas Natanael Soares da Silva e Talita Tereza Costa.

Conforme apurado, a vítima Natanael havia sido ameaçada por integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, dentre eles o denunciado ALISSON, pois, conforme consta, o ofendido supostamente teria realizado manobras perigosas com sua motocicleta na região onde ele residia, bem como possuía arma de fogo, situações essas que não eram permitidas pelos membros da Organização Criminosa daquela região sem que houvesse autorização.

Insta consignar que o acusado foi reconhecido pela vítima sobrevivente, Talita Tereza Costa Torres, como sendo um dos participantes do crime descrito no 1º fato e a pessoa que esteve em sua residência dias antes para ameaçar a vítima.

Para mais, restou apurado, ainda, que o denunciado seria integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e teria incorrido no delito principal objeto desta demanda sob essa condição, visando promover os ditames da facção mencionada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Dessarte, compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência do crime, bem como que inconteste a presença dos indícios de autoria, sobretudo pelos relatórios apresentados, reforçados pelos demais elementos de provas que acompanham a exordial acusatória.

Com isso, observo que a materialidade delitiva resta demonstrada pelos elementos informativos carreados aos autos, a qual permite concluir ter havido, pelo menos em tese, a consumação e a tentativa dos crimes de homicídio, além, é claro, de restarem demonstrados fortes indícios de autoria a ser atribuída ao denunciado.

Consigno, ainda, que em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o denunciado terá o direito de defesa, em verdade, o que está sendo priorizado é a proteção da sociedade e dos bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando, portanto, o presente caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

De mais a mais, a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública, que aqui deve ser entendida como a possibilidade daquele, em liberdade, colocar em perigo a vida de outros indivíduos, principalmente da vítima e testemunhas, em busca de evadir-se do local da culpa, o que se evidencia a partir da sua folha de antecedentes criminais, por meio da qual se extrai que esse possui outros registros criminais, inclusive, pela prática dos crimes descritos no art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013 e art. 1º, §§1º, II e 4º, da Lei nº 9.613/1998.

Por último, importante destacar o relevante crescimento dos números de homicídios praticados nesta cidade, devendo, portanto, o Poder Judiciário ser firme com relação às pessoas que cometam crimes que afetam bens tão caros à sociedade, entre eles, a vida. [...] (
sic,
id. 139832914 – PJe 1º Grau).

Dos indícios de autoria
:

Inicialmente, o impetrante sustenta a fragilidade da acusação, ressaltando que os indícios de autoria ressoam de um único relatório policial, o qual teria registrado que a vítima sobrevivente,
Talita

Tereza Costa Torres
, reconheceu o paciente como um dos autores do crime.

Afirma que não consta nos autos termo de reconhecimento pessoal, bem assim que
Talita

Tereza
, quando ouvida formalmente pela autoridade policial, negou conhecer o paciente e nada declarou sobre ser ele o autor do crime.

Em que pese os argumentos do impetrante, o
envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria.

No caso em tela, consta registro policial no qual a vítima
Talita

Tereza
declarou ter reconhecido o paciente como um dos executores do delito, bem como relatórios policiais acerca da suposta participação do paciente em organização criminosa.

Assim, não há como discutir nesta via a tese de ausência de indícios de autoria, que deverá ser reservada à fase de instrução criminal.

Nesse mesmo sentido:

[...] Outrossim, como já afirmado na decisão agravada, cumpre ressaltar a
imprestabilidade da via eleita para aferição de teses como negativa de autoria, ainda que corroborada por declaração escrita de outrem, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita
, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade, ainda mais porque no presente caso consta dos autos acórdão condenatório pelo delito que a defesa alega inocência. [...]
(RCD no HC n. 868.176/MG, Relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/02/2024).

Da falta de contemporaneidade
:

Alternativamente, o impetrante aduz a ausência de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva.

Com efeito, o exame da existência de contemporaneidade compreende não apenas o tempo decorrido entre os fatos e a decisão constritiva, mas também a demonstração da atual da necessidade e permanência dos requisitos da cautelar.

Desse modo, a constrição cautelar poderá ser decretada sempre que houver a demonstração de que, mesmo com longo período decorrido da prática criminosa, continuam presentes os requisitos legais, ou seja,
(i.)
do risco à ordem pública ou
(ii.)
à ordem econômica,
(iii.)
de conveniência da instrução ou, ainda,
(iv.)
da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Sob essa premissa, observa-se que o magistrado singular ressaltou que a medida se faz necessária em razão da gravidade concreta da conduta e indícios de envolvimento do paciente com o crime organizado, em trecho assim exposto:

[...] Insta consignar que o acusado foi reconhecido pela vítima sobrevivente, Talita Tereza Costa Torres, como sendo um dos participantes do crime descrito no 1º fato e a pessoa que esteve em sua residência dias antes para ameaçar a vítima.

Para mais, restou apurado, ainda, que o denunciado seria integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” e teria incorrido no delito principal objeto desta demanda sob essa condição, visando promover os ditames da facção mencionada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio. [...] (
sic
).

Assim, não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão, pois demonstrado o
periculum libertatis
do paciente no momento da sua decretação, notadamente pela gravidade concreta da conduta imputada a ele e o suposto envolvimento com o crime organizado.

Tais circunstâncias denotam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, especialmente porque o Superior Tribunal de Justiça é firme ao
“assinalar a idoneidade da decretação da custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo”
(HC n. 828.881/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023).

Assim, não prospera a alegação de inexistência de contemporaneidade da prisão, porquanto o vetor diz respeito à presença dos motivos ensejadores da prisão e não à data da suposta prática criminosa.

Desse modo, a constrição cautelar em análise mostra-se pertinente e justificada, uma vez que o paciente aparenta ter vínculos com a organização criminosa Comando Vermelho, elemento a indicar sua periculosidade e gravidade dos atos em apuração.

Ademais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“[a] regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa”
(AgRg no HC 651.582/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/09/2021).

Pelo exposto, voto no sentido de
conhecer em parte
da impetração e, nessa extensão,
denegar
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024